Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referentes à apólice do seguro de vida empresarial contratado, bem como R$15.000,00 (quinze mil reais) referentes ao auxílio funeral, também contratado na apólice do referido seguro. O juízo de origem concluiu que a recorrente não demonstrou nenhum fato impeditivo para o pagamento dos valores referentes a apólice ID. 126837245 - Pág. 1, razão pela qual deve indenizar a autora/recorrida.
3. A recorrente, Caixa Seguros S/A, suscita preliminarmente a cassação da sentença ao argumento de que não teria sido concedido tempo hábil para se manifestar sobre os documentos apresentados pela recorrida na fase de instrução. No mérito, alega que não foram observados os termos da Apólice e a fórmula de como deveria ser calculada a indenização do seguro de vida empresarial. Assevera que os cálculos somente são possíveis de serem feitos com a apresentação do Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. Após a apresentação dos cálculos – ID. 44645777 – Pág. 9, defendeu que o valor da indenização seria de R$1.923,07 (mil novecentos e vinte e três reais e sete centavos). Aduz que a apólice contratada prevê apenas assistência funeral e por isso seria limitada à prestação, não se admitindo reembolso das despesas.
4. Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença ou, subsidiariamente, para reformá-la de modo que a condenação siga nos moldes da apólice contratada no importe de R$1.923,07 (mil novecentos e vinte e três reais e sete centavos), além de afastar a condenação referente ao reembolso dos gastos despendidos com o funeral.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 44645786. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cassação da Sentença. A alegação de que o prazo de 03 (três) dias concedidos (ID. 4464581) para a recorrente se manifestar acerca dos documentos juntados ID. 44645705 foi exíguo ao ponto de dificultar a sua defesa não merece prosperar, especialmente porque houve a fixação expressa do prazo na referida decisão e mesmo assim a recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação, sem, ao menos, formular pedido requerendo a dilação do prazo. Outrossim, conforme bem destacado pelo juízo originário, ao se compatibilizar o Código de Processo Civil “com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade”, não se revela razoável a concessão de um prazo tão extenso para se manifestar sobre os documentos apresentados. Preliminar Rejeitada.
8. Inicialmente não conheço do recurso no que se refere ao pedido de reforma da sentença em relação ao correto cálculo da indenização nos moldes da apólice contratada, pois mencionada tese não foi sustentada perante o juízo de origem.
9. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
10. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
11. Do contexto fático probatório é possível constatar que restou evidente a falha na prestação de serviços da recorrente, pois ao ser acionada para amparar a recorrida no momento do sinistro, por desorganização administrativa e excesso de formalidades, descumpriu o contrato de seguro de vida empresarial, inclusive em relação ao serviço de assistência funeral - SAF, razão pela qual deve indenizar a consumidora dos danos materiais suportados.
12. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial (art. 373 do CPC). No caso em exame, verifico a presença de elementos probatórios suficientes a ensejar a reparação de danos materiais, haja vista a recorrida ter se desincumbido do seu ônus processual com a juntada da nota fiscal eletrônica de ID. 44645675 comprovando os gastos com o funeral.
13. CONHEÇO PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.